Tribunal: TJDFT
Processo: 0014255-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014255-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31004610, o Distrito Federal informa que o requisitório referente aos honorários sucumbenciais foi devidamente quitado, acostando o comprovante de depósito judicial no ID: 31004611 - Pág. 2. Ao final, requer a extinção da requisição. O exequente assevera que concorda com o depósito, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados (ID: 31736871). Ante o adimplemento da obrigação, declaro extinta a requisição de ID: 29697862 - Pág. 1, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 31736870. Traslade-se para a EXE n. 0009081-60.2007.8.07.0000 cópia da certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador